Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CABIMENTO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO CONDOMÍNIO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Quanto aos pontos atendidos na sentença em conformidade aos pedidos formulados pela parte recorrente, não se conhece do recurso por carência de interesse recursal.
2. Previsto no estatuto do condomínio disposição que estabeleça a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, aludidos honorários devem integrar o valor da condenação na ação de cobrança de taxas condominiais, dada a sua natureza convencional. Precedentes.
3. Recurso conhecido em parte e provido na parte em que conhecido.